Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702706-53.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A APELADO: ROMERIA VIANA DE SIQUEIRA CAMPOS DESPACHO 1. Ato impugnado (ID no 45504572): sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais. 2. O art. 3o, § 3o do CPC/2015 preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, V, do diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. 3. Com base nessas prescrições legais, em homenagem ao princípio da cooperação e considerando que não houve audiência de conciliação na primeira instância, chamo o feito à ordem e: a) Designo audiência para 28/7/2023 (sexta-feira), às 14:00 horas, com o intuito de possibilitar eventual conciliação entre as partes; b) Determino a intimação das partes e interessados, por meio de seus advogados, para que compareçam ao referido ato processual. As partes devem nomear prepostos com poderes para transigir; c) Designo a sala no 321 do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede) para a realização da audiência; d) Determino à Secretaria da 8a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva da sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática desse ato processual; e) Os prepostos das partes deverão tomar ciência das minúcias envolvendo a controvérsia, trazendo todas as informações disponíveis e eventualmente documentadas ao Relator. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO